Tribunal: TJBA
Processo: 0359264-37.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0359264-37.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: TIAGO ASSIS NASCIMENTO

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI.
. HOMICÍDIO QUALIFICADO (MOTIVO
TORPE
E USO DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA). ART. 121, §2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL.
DOSIMETRIA DA PENA. PLEITO DEFENSIVO DE AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. INVIABILIDADE
EXASPERAÇÃO INDEVIDA DA PENA-BASE. NÃO ACOLHIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA RELATIVA
À CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO
.
DESLOCAMENTO DA SEGUNDA QUALIFICADORA PARA VETORIAL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MANUTENÇÃO DA PENA APLICADA.
RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

1. Trata-se de apelação interposta por
pelo acusado
, por intermédio da Defensoria Pública da Bahia, contra veredicto proferido pelo Conselho de Sentença do 2º Juízo da 2ª Vara do Tribunal do Júri de Salvador/Ba, que o condenou à pena de 15 (quinze) anos de reclusão, pela prática do crime descrito no art. 121, §2º, I (motivo torpe) e IV (uso de recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal, a ser cumprida em regime inicial fechado, sendo-lhe negado o direito ao recurso em liberdade.

2. A defesa pleiteia, no presente recurso, a reforma da dosimetria da pena aplicada ao Recorrente. Dessa forma postula pela revisão da pena-base fixada, afastando-se a valoração das circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis de forma indevida (culpabilidade e consequências do delito) e, consequentemente o redimensionamento da reprimenda aplicada ao acusado.

3. Da sentença vergastada, observa-se que, na primeira etapa, a pena-base foi fixada em 18 (dezoito) anos de reclusão, ante a valoração negativa de 3 (três) circunstâncias judiciais, quais sejam, culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, o que não merece reparo.

4. A valoração negativa da culpabilidade encontra respaldo na premeditação da ação delituosa e na extrema violência empregada, traduzida em três disparos de arma de fogo, à curta distância na face da vítima, circunstância que evidencia maior reprovabilidade da conduta e justifica a exasperação da pena-base, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

5. Do mesmo modo, as consequências do crime se revelaram especialmente gravosas, extrapolando os efeitos ordinariamente esperados da conduta típica. A vítima, mulher jovem de 20 anos, teve sua vida ceifada de forma prematura, tendo seu futuro, abruptamente interrompido pela ação violenta do acusado. Nos termos do art. 59 do Código Penal, a análise das consequências do crime como circunstância judicial deve considerar os efeitos concretos produzidos pelo delito, sobretudo quando estes superam os resultados já previstos pelo tipo penal de homicídio, como no caso em exame, em que a perda abrupta da vítima ensejou elevado impacto social e familiar.

6. Por fim, destaca-se que o magistrado sentenciante, considerando a existência de duas qualificadoras (motivo torpe e recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima), deslocou a segunda qualificadora, utilizando-a de forma legítima como circunstância judicial desfavorável (circunstâncias do crime).

7. Diante desse contexto, revela-se plenamente justificada a valoração negativa das vetoriais referentes à culpabilidade, às circunstâncias e às consequências do crime, inexistindo qualquer mácula de ilegalidade, desproporcionalidade ou afronta ao princípio da individualização da pena.

8. Na segunda fase dosimétrica, o Juiz Presidente aplicou a atenuante da confissão espontânea, reduzindo a pena em 3 (três) anos, resultando na pena final de 15 (quinze) anos de reclusão, diante da inexistência de causas de diminuição ou aumento da pena.

9. Ausente, portanto, qualquer vício ou excesso a ser corrigido, não há motivo para alteração da dosimetria da pena,

a qual deve ser mantida em

15 (quinze) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado, man
tendo-se a
sentença vergastada em todos os seus termos.

R
ECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº 0359264-37.2012.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
TIAGO ASSIS NASCIMENTO
e Apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto condutor.